Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ação de obrigação de fazer. QUITAÇÃO. INTEGRAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA. RÉU. BAIXA. GRAVAME. AUSÊNCIA. ABUSO DE DIREITO. INCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. UTILIZAÇÃO. ESCORREITA. DIREITO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual o devedor fiduciário, após a quitação integral antecipada do contrato, busca a condenação da instituição alienante para que seja compelida a promover a baixa do gravame do bem alienado.
2. Nos termos do art. 5o da Resolução no. 689, de 27 de setembro de 2017 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), considera-se: “Gravame: a anotação efetuada pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no campo de observações do CRV e CRLV, decorrente do Registro de Contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor.”
3. Incumbe “(...) a instituição credora a obrigação de prestar informação relativa a quitação das obrigações do devedor perante a instituição (...)”, consoante a dicção do art. 16 da Resolução no. 689/2017 do CONTRAN. Logo, a recalcitrância em efetivar esse mister, configura o abuso de direito do credor fiduciário
4. O direito ao duplo grau de jurisdição, desde que exercido de maneira proporcional e razoável, não pode subsome a ato atentatório à dignidade da justiça ou à litigância de má-fé, ainda que as razões recursais estejam embasadas por premissa maior dissonante do acervo probatório.
5. Recurso não provido.